Tribunal: TJSP
Processo: 1046575-66.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
VOTO No 42.850

Previdência Privada. Ação de revisão de contrato de contrato de FGB com pedido subsidiário de resolução do negócio jurídico. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia atuarial que se mostra prescindível, porquanto se prestaria a comprovar fato que não interferiria no julgamento. Ademais, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, in casu, do saldo contratual.

Ementa:
VOTO No 42.850

Previdência Privada. Ação de revisão de contrato de contrato de FGB com pedido subsidiário de resolução do negócio jurídico. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia atuarial que se mostra prescindível, porquanto se prestaria a comprovar fato que não interferiria no julgamento. Ademais, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, in casu, do saldo contratual. Exegese do art. 292, II, do CPC. Por fim, não se vislumbra desiquilíbrio contratual por imprevisibilidade ou onerosidade excessiva. Variações na taxa de juros, na expectativa de vida e nos panoramas regulatórios são inerentes aos riscos da atividade econômica explorada pela autora. Precedentes desta E. Corte e C. Câmara. Improcedência mantida.
Recurso improvido.